Tribunal: TCU
Processo: 039.271/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Gandu/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Manoel Dantas Cardoso, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI; 212; 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial em relação ao município de Gandu/BA; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Manoel Dantas Cardoso; 9.3. julgar irregulares as contas de Manoel Dantas Cardoso e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/4/2007 2.808,00 18/4/2007 7.312,60 17/5/2007 392,00 18/5/2007 371,06 18/5/2007 265,35 22/6/2007 381,89 20/8/2007 1.176,00 21/8/2007 3.519,16 21/8/2007 1.176,00 21/8/2007 698,80 27/8/2007 1.545,05 19/9/2007 1.765,00 19/9/2007 321,08 19/9/2007 326,70 27/9/2007 445,23 1/11/2007 7.877,70 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao/à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, à Prefeitura Municipal de Gandu/BA, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.